Tribunal: TJSP
Processo: 1000440-35.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA ("QUERELLA NULLITATIS INSANABILIS"). Pretensão voltada à anulação de sentença condenatória proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança no 0011799-48.2011.8.26.0004, em razão da ilegitimidade passiva da correquerida, aqui demandante, para a mencionada demanda. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que pugna pela anulação da sentença por

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA ("QUERELLA NULLITATIS INSANABILIS"). Pretensão voltada à anulação de sentença condenatória proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança no 0011799-48.2011.8.26.0004, em razão da ilegitimidade passiva da correquerida, aqui demandante, para a mencionada demanda. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que pugna pela anulação da sentença por ausência de fundamentação, insistindo no mérito pelo acolhimento do pedido inicial. EXAME: adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte, mediante fundamentação concisa, que não implica nulidade da sentença a pretexto de ausência de fundamentação. Questões de fato e de direito efetivamente examinadas na sentença, "ex vi" do artigo 489 do Código de Processo Civil. Vício insanável que autorizava o ajuizamento da presente demanda anulatória. Arguição preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela autora na mencionada Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança no 0011799-48.2011.8.26.0004, que havia mesmo de ser acolhida. Demandante que, na condição de fiadora, não anuiu à prorrogação da vigência do prazo do contrato de locação. Extensão do período da locação, que foi avençado somente entre os locadores e a locatária, sem prévia ciência ou anuência da fiadora. Observância da Súmula 214 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contrato de fiança que não pode ser interpretado extensivamente, "ex vi" do artigo 819 do Código Civil. Débito cobrado pelos locadores que teve origem em período posterior ao término do prazo do contrato de locação originário e, por isso, não pode ser exigido da fiadora. Demanda anterior contaminada por nulidade absoluta, já que proferida contra parte ilegítima, implicando ausência de condição de ação em relação à ora demandante, circunstância que impunha a extinção daquele processo sem exame do mérito, "ex vi" dos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Demanda que comporta efetivamente o decreto de procedência, com a declaração de nulidade e consequente desconstituição da sentença condenatória proferida no mencionado processo no 0011799-48.2011.8.26.0004, mas apenas em relação à fiadora demandada naquela Ação, que figura como autora desta "Querella Nullitatis Insanabilis". Demandados que devem arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, arbitrada a verba honorária devida ao Patrono da demandante em quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*